Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (AGRAVADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FARIAS MARTINS - CPF: 918.205.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR SA RIBEIRO - CPF: 069.759.941-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GUARIM DOS SANTOS - CPF: 055.873.461-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCON FRANCA DOS SANTOS - CPF: 052.911.141-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JOSE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA AMARAL FREITAS JUNIOR - CPF: 047.736.881-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO –
LIMINAR

DEFERIDA NA ORIGEM – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS DEMANDAS EM QUE A DISCUSSÃO PRINCIPAL SE REPORTA À LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS E SOBREPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS DE DOMÍNIO – HIPÓTESE DE AÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS MELHOR DEMONSTRADOS PELO AGRAVADO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – TUTELA RECURSAL REVOGADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Diante da existência de inúmeras demandas envolvendo as áreas rurais, em que se discute principalmente a localização e suposta sobreposição de documentos, deve ser mantida a decisão que concede a liminar em favor do agravado, pleiteada em Interdito Proibitório, que, em cognição sumária, demonstrou preencher os requisitos autorizadores.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000617-57.2023.8.11.0000 de decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação de Interdito Proibitório, deferiu a liminar pleiteada pelo agravado para determinar a expedição do competente mandado proibitório
de modo a evitar turbação ou esbulho em mais ou menos 10ha
, sob pena de multa de R$5.000,00 por cada ato realizado.

O agravante alega ser o legítimo possuidor da Fazenda Campos das Paranatingas II-A, com
4.911,3069ha
, matrícula n.
12.732
do RGI de Chapada dos Guimarães, atualmente denominada Fazenda Isabela.

Sustenta que o juízo de origem foi induzido a erro diante do grande volume de documentos anexados na inicial, até porque o agravado/autor nunca exerceu posse sobre referida quantidade de hectares, tanto é que a coordenada geográfica mencionada no
decisum
integra a sua área rural (do agravante), inclusive dentro dos limites da certificação da sua Fazenda.

Informa que foi constatada pelo INCRA parcial sobreposição com o imóvel do agravado (Fazenda Marwil), e que, no entanto, esse mesmo órgão deferiu posteriormente a certificação do georreferenciamento das suas terras porque a documentação que apresentou corresponde exatamente à área certificada, de maneira que as medições pretéritas feitas pelo agravado estavam equivocadas e sobrepostas indevidamente na sua propriedade (do agravante).

Nesse ponto, destaca que o pedido do agravado de cancelamento do georreferenciamento foi indeferido pelo INCRA, e mantida a certificação dele (agravante).

Argui que a Ata Notarial e os documentos juntados nas razões deste Recurso confirmam as suas alegações.

Busca a concessão da tutela recursal, consistente na suspensão do
decisum
para autorizá-lo a retomar o pleno exercício da posse que mantinha sobre o total da sua área rural, até mesmo com ordem proibitória em relação ao agravado (ID. 155295188).

Tutela recursal
deferida,
e suspensos os efeitos do
decisum
recorrido (ID. 155845679).

Negado provimento aos Embargos Declaratórios (ID. 157111156).

Em seguida, ingressam nos autos
Marta Fontes Teixeira e José Roberto Mariano

Teixeira
, se intitulando terceiros interessados sob a justificativa de que “
a conduta do ora agravante
” também atingiu a propriedade deles conforme estaria “
narrado
” na Ação de Reintegração de Posse
n. 1001908-54.2022.8.11.0024
que promovem contra o agravado; que o agravante se utiliza do mesmo
modus operandi
(violência e truculência) para invadir as terras, impedindo o acesso deles (peticionantes); que o contrato e a escritura apresentados pelo agravante estão deslocados; que toda a área da matrícula n. 12.732 foi vendida, portanto inexiste remanescente; que ela tem marcos naturais, como margem esquerda do rio Piavas, município de Planalto da Serra, e bem distante do município de Chapada dos Guimarães, além de ser objeto de “sustação” no
Processo ADM 0041246-52.2022.8.11.0024
, cuja conduta é objeto de apuração criminal.

Pede a habilitação nestes autos, e o não provimento do Recurso (ID. 158302180).

Na
contraminuta
, o agravado argumenta que desde 2003 é o senhor e legítimo possuidor da
Fazenda Marwil,
com
3.491,80ha
, localizada no município de Chapada dos Guimarães,
matrícula n. 16.894
, no lugar denominado Água Branca; que no local realiza manejo florestal, plantio de eucalipto,
conforme variação das imagens por satélite
; que foi vencedor na Ação Possessória
n. 2863-54.2012.8.11.0024
, com liminar confirmada no
AI 1558/2013
; que a partir de junho/2022 tanto ele como seus vizinhos passaram a sofrer ameaça de esbulho possessório do agravante, o que gerou vários boletins de ocorrência; que seu vizinho Cristiano Botan propôs a Ação
n. 1001048-53.2022.8.11.0024
contra o agravante pelo mesmo fato e obteve a liminar; que no seu caso o esbulho chegou a crime de dano, como se infere do
Processo Crime n. 1001232-09.2022.8.11.0024
, com auto de prisão em flagrante em relação à sede da Fazenda do apelado,
o

que deu origem ao presente Interdito, com liminar deferida em 18-10-2022, e quanto a 26ha
, momento em que foi constatada a sobreposição.

E mais, que também ocorreu a alteração do CAR pelo agravante, e na sequência a emenda à inicial à toda área de posse do agravado; que houve erro na discrição da matrícula 12.732, já que destoa do constante no cadastro do IBGE no que tange ao Ribeirão Piavas, que deixa evidente que tal imóvel fica no município de Rosário Oeste,
razão de a matrícula do agravante se encontrar bloqueada por ordem do juízo de Chapada dos Guimarães (Processo 0041246-52.2022.8.11.0024)
; que há procedimento instaurado na Corregedoria contra a tabeliã, tanto assim que o agravante ainda não conseguiu obter o domínio (ID. 159212170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante ressaltar inicialmente que ao deferir a tutela recursal ficou consignado que a liminar impugnada neste Agravo foi concedida sem a realização de audiência de justificação prévia.

Na sequência, registrou-se que o juízo de origem se amparou na declaração do agravado de que desde 2003 é possuidor de área rural de 3.491,80ha situada em Chapada dos Guimarães, nos documentos anexados na inicial e no fato de que a posse arguida pelo agravado está sendo discutida em Ação antiga (
n.

0001988-65.2004.8.11.0024
),
aparentemente promovida contra ele próprio
(agravado), mas seu processamento teria sido anulado “
na Ação
n. 0001729-60.2010.8.11.0024
”.

E mais, que existe outra Ação Possessória ajuizada pelo agravado (n. 0002863-54.2012.8.11.0024) em que este afirma estar garantida a sua posse; que, diante desse cenário, o juízo
a quo
determinou a reunião de referidos processos para “
eventual julgamento conjunto
” na hipótese de se tratar da mesma área; que ao consultar o SICAR, localizou sobreposições diversas e com possíveis Ações Possessórias nessas terras, inclusive com tramitação na 1a Vara, motivo da reunião dos feitos; que o autor (agravado) exerceria a posse desde 2003; que a demarcação do local tem a aquiescência dos lindeiros e/ou confrontantes, e sempre foi respeitada, até que em 2022 ocorreram as situações denunciadas nesta demanda.

Naquela oportunidade (apreciação da tutela recursal), entendeu-se que a narrativa requeria análise aprofundada, até porque as partes apresentaram documentos aquisitivos, relatos em Boletins de Ocorrência, declarações unilaterais de lindeiros, todos exigindo apuração criteriosa, e inclusive informações do INCRA sobre as certificações submetidas à apreciação do referido Órgão, que teria deferido para uma parte e negado para a outra, sem contar as mencionadas Ações Possessórias propostas em 2004 e 2012.

Acontece que os documentos juntados e as Ações que tramitam na origem mostram que este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de examinar as questões mencionadas pelas partes, como foi o acórdão proferido no AI 1558/2013, interposto por Edvaldo e Silvério José Lonardoni, de decisão que indeferiu a liminar pleiteada na Ação de Manutenção de Posse que propôs contra o ora agravado,
decisum
mantido pelo respectivo aresto, cujo imóvel seria a mesma Fazenda Marwil.

Consta ainda a existência de Ação Possessória proposta pelo agravado contra os irmãos Lonardoni (Processo n. 318/2010 – Código 35967 – ID. 159212177).

Ademais, o agravante também compõe o polo passivo da Ação de Interdito Proibitório n. 1001048-53.2022.8.11.0024 promovida por Cristiano Botan, em que a liminar foi igualmente deferida em seu desfavor. Nesse caso, o objeto do litígio é o imóvel com matrícula n. 13.940, com 998,0395ha (ID. 159212182).

Soma-se a isso o bloqueio judicial das matrículas 12.731 e 12.732 do RGI de Chapada dos Guimarães (IDs 159212192 e 159212193), a primeira referente ao imóvel do agravante, e o Pedido de Providências contra a Tabeliã do Cartório de Paz e Notas de Água Fria (ID. 159212195).

A Ação de Manutenção de Posse n.
0001988-65.2004.8.11.0024,
ajuizada pelos irmãos Lonardoni contra o agravado, foi julgada procedente em 4-10-2007, e negado provimento em 6-9-2011 à Apelação n. 29.188/2011, interposta da sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro n. 284/07 por ilegitimidade ativa; o aresto foi confirmado no STJ em 27-6-2016.

Consta ainda que, embora transitado em julgado, instaurou-se outro litígio no Cumprimento de Sentença, quanto à localização das áreas, com interposição de vários Recursos, entre eles o
AI 1003130-37.2019.8.11.0000
, de minha relatoria, julgado em 8-5-2019, cujo acórdão determinou o cumprimento independentemente de georreferenciamento.

Além disso, o agravado ingressou com o Interdito Proibitório
n. 2863-54.2012.8.11.0024,
Código 54646, contra José de Almeida e outros, mas posteriormente desistiu da Ação, o que foi homologado em 13-2-2019.

E mais, em
5-8-2019
o agravado comunicou o
provimento da Apelação n. 115.216/2015
, também de minha relatoria, julgada em 15-3-2017, interposta na Ação Declaratória de Nulidade n. 0001729-60.2010.8.11.0024,
tendo o aresto anulado a mencionada Ação de Manutenção de Posse a partir da citação, entendimento mantido pelo STJ no REsp n. 1.710.998-MT
.

Diante desse contexto, é evidente que se discute nas respectivas demandas a localização das áreas e a suposta sobreposição de documentos.

No entanto, a hipótese é de Interdito Proibitório, que se destina à proteção preventiva da posse que se acha na iminência ou sob ameaça de ser molestada, e tem por pressupostos objetivos a posse pelo autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e o justo receio de vir a ser efetivada a ameaça.

Ao que tudo indica, essa posse vem sendo exercida pelo agravado desde 2003, tanto é que na inicial foi alegado que as investidas do agravante se deram no ano de 2022.

Desse modo, a decisão agravada é coerente com a fase em que o feito se encontra, sendo imprescindível acurada instrução probatória.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso para manter integralmente a decisão agravada.

Revogo a tutela recursal deferida no ID. 155845679.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023